Tribunal: TJPA
Processo: 0800811-52.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800811-52.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: NAGIB MELO ABDELNOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

01 –

Não aponta o embargante qualquer desarmonia entre as assertivas constantes no julgado em questão. Nota-se, tão somente, irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado
.

02 –
Rejeição do recurso, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, que Nagib Melo Abdelnor opôs ao Acórdão Num. 19989053, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria.

A decisão embargada foi de
conhecimento e improvimento
da apelação criminal interposta pelo agora embargante, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, a 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), contra a vítima T. M. D.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 20105690 - Pág. 1 a 16):

a) Os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para fins de que seja sanada a contradição entre a decisão e as informações contidas nos autos acerca do trâmite da Ação Penal originária;

b) Acolhidos os embargos com efeitos infringentes, requer-se desde já a reconsideração da decisão tomada, de modo que Vossa Excelência determine a reforma da decisão recorrida, em decorrência do Princípio in dubio pro reo, para absolver o Sr. Nagib Melo Abdelnor, eis que não há provas da materialidade delitiva que coadunem com as acusações realizadas pela (suposta) vítima, nos termos do art. 386, inciso II, V e VII do CPP.

É o relatório do necessário. Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Nos termos do §2º do artigo 620 do Código de Processo Penal, indefiro,
ab initio
, o requerimento.

Ora, o artigo 619 do
Código de Processo Penal
dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Pois bem.

N
ão vislumbro razão ao embargante. Afinal, não aponta qualquer desarmonia entre as assertivas constantes no julgado em questão. Noto, tão somente, irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 27/08/2024